Tribunal: TJPA
Processo: 0800349-57.2024.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14950 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800349-57.2024.8.14.0003

APELANTE: EDVALDO BENTES GUIMARAES

APELADO: MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA COM IMPACTO REMUNERATÓRIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NULIDADE DO ATO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por servidor público municipal, professor efetivo, visando ao restabelecimento da carga horária de 125h/a, reduzida para 100h/a no ano letivo de 2024, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

O autor alegou ausência de motivação específica do ato administrativo, inexistência de processo administrativo prévio com contraditório e ampla defesa e possível contexto de retaliação em razão de sua atuação como membro do Conselho do FUNDEB.

A sentença reconheceu a inexistência de direito adquirido à manutenção da jornada ampliada e afastou a alegada perseguição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a Administração Pública pode reduzir carga horária efetivamente exercida, com reflexo remuneratório, sem ato formal devidamente motivado; (ii) tal medida exige prévio processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa; (iii) a ausência dessas garantias implica nulidade do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A redução da carga horária com impacto direto na remuneração do servidor exige motivação explícita, concreta e individualizada, não se satisfazendo com justificativa genérica de conveniência administrativa.

4. A alteração de situação funcional consolidada, com repercussão patrimonial, demanda prévio processo administrativo, assegurando-se contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal e da orientação firmada no Tema 138 do STF (RE 594.296/MG).

5. A inexistência de ato administrativo formal devidamente motivado e de procedimento prévio invalida a supressão da carga horária, ainda que não haja direito adquirido a regime jurídico ou a jornada ampliada.

6. A nulidade decorre do vício no procedimento adotado pela Administração, impondo o restabelecimento da situação funcional anterior, sem prejuízo da apuração das diferenças remuneratórias devidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do ato que reduziu a carga horária do autor e determinando o restabelecimento da jornada de 125h/a, com pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

Tese de julgamento: 1. A redução de carga horária de servidor público com repercussão remuneratória exige ato administrativo formal, devidamente motivado e precedido de processo administrativo com contraditório e ampla defesa. 2. A ausência dessas garantias configura nulidade do ato, impondo o restabelecimento da situação funcional anterior.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação e dar-lhe provimento, modificando integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0800349-57.2024.8.14.0003, interposta por Edvaldo Bentes Guimarães, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência, movida por Edvaldo Bentes Guimarães em face do Município de Alenquer.

A peça inicial narra que a parte autora é servidor público municipal efetivo, aprovado em concurso para o cargo de professor desde o ano de 2007, e que, além das funções docentes, passou a integrar o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, por nomeação decorrente de decreto municipal.

Prossegue afirmando que, desde junho de 2023, vinha desempenhando suas atividades com jornada de 125h/a (cento e vinte e cinco horas/aula), percebendo remuneração bruta de R$ 6.354,39 (seis mil trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos), conforme contracheques anexados.

Posteriormente, sustenta que, em 1º de fevereiro de 2024, ao tomar conhecimento da lotação para o ano letivo de 2024, verificou a redução de 25h/a (vinte e cinco horas/aula), passando a ser lotado com 100h/a (cem horas/aula), o que teria provocado impacto remuneratório.

Na sequência, a inicial atribui a redução a ato administrativo sem motivação válida e não precedido de procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa, aventando, ainda, contexto de perseguição em razão de sua atuação no Conselho do FUNDEB.

Ao final, a parte autora requer, em síntese, a concessão de tutela de urgência e, no mérito, o restabelecimento da jornada anteriormente praticada (125h/a), bem como o pagamento das diferenças remuneratórias pretéritas decorrentes da redução, com os reflexos pertinentes, conforme exposto na narrativa da exordial e reproduzido no relatório sentencial.

Em seguida, o Município de Alenquer apresentou contestação, sustentando, em resumo, que a carga horária superior ao mínimo previsto no edital estaria condicionada às necessidades da Administração Pública, inexistindo direito adquirido do servidor à manutenção de jornada ampliada, além de afirmar que a definição e adequação da lotação e da carga horária decorrem da demanda administrativa (como variação de turmas e quantitativo de alunos).

Posteriormente, em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“O requerente alega que a redução de sua carga horária é ilegal e caracteriza perseguição política, alegando que sua atuação no Conselho do FUNDEB foi determinante para tal decisão.

Todavia, o ato administrativo que definiu a carga horária do requerente está em conformidade com as disposições do edital do concurso e da legislação municipal aplicável (Leis Municipais 712/2007, 1.051/2014 e 1.232/2021 - IDs 108249416, 108249415 e 108249417). O edital previa um mínimo de horas a serem laboradas, e a carga horária superior a esse mínimo sempre esteve vinculada à necessidade da Administração Pública, não havendo qualquer direito adquirido do servidor a uma jornada específica superior ao mínimo estipulado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há direito subjetivo do servidor público à permanência em uma determinada carga horária além daquela estabelecida pelo edital do concurso, especialmente quando tal jornada adicional depende das demandas administrativas (STJ - REsp: 1746484 CE 2018/0129808-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 05/09/2018).

Ademais, não há nos autos provas concretas de que a redução da carga horária do requerente tenha ocorrido por perseguição política. O princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos prevalece, cabendo ao autor demonstrar de forma inequívoca o abuso alegado, o que não ocorreu.

Além disso, a Administração Pública tem discricionariedade para definir a distribuição da carga horária dos servidores conforme critérios de conveniência e oportunidade, desde que respeitados os limites legais e normativos. No presente caso, a redução da carga horária não afronta qualquer norma específica, tampouco desrespeita direitos adquiridos.

Por fim, destaca-se que o período em que o requerente permaneceu recebendo a carga horária de 125h/a (desde junho de 2023) é insuficiente para gerar uma expectativa legítima de permanência em uma carga superior ao mínimo previsto, especialmente diante da ausência de vínculo jurídico que garanta tal estabilidade.

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Edvaldo Bentes Guimarães contra o Município de Alenquer.”

Inconformado com a sentença, o autor interpôs o presente recurso de Apelação.

Na sequência, ao expor os fatos e fundamentos, o apelante reafirma que o objeto da ação originária é a recomposição de sua jornada, que teria sido “ilegalmente reduzida” de 125h/a (cento e vinte e cinco horas/aula) para 100h/a (cem horas/aula), apontando como elementos relevantes a sua condição de membro do Conselho do FUNDEB e a alegada inexistência de procedimento administrativo prévio que lhe assegurasse contraditório e ampla defesa, bem como a ausência de motivação jurídica válida para o ato de redução.

O recorrente afirma que a sentença teria acolhido os argumentos do Município no sentido de que a lotação estaria vinculada ao edital do concurso e de que a definição da jornada seria ato discricionário de gestão, passando, então, a desenvolver tese de proteção institucional aos conselheiros do FUNDEB.

Posteriormente, o apelante discorre sobre o Conselho do FUNDEB e o que denomina “sistema de proteção de membros”, afirmando que é servidor efetivo desde 2007 e que foi nomeado conselheiro por decreto municipal, mantendo-se como membro titular em composição posterior, e que, ao menos desde maio de 2023, já como conselheiro, vinha exercendo jornada ampliada de 125h/a, com remuneração bruta indicada nos contracheques (R$ 6.354,39). Sustenta que, em 1º de fevereiro de 2024, constatou a redução para 100h/a e, então, afirma que o ato não teria motivação administrativa válida, não teria sido precedido de processo administrativo e decorreria de perseguição política, vinculando tal contexto ao fato de ocupar cadeira reservada a professores no conselho, indicada pelo sindicato, e de exercer fiscalização e cobrança quanto à aplicação de recursos públicos, o que supostamente geraria desconforto na gestão municipal.

Ainda no mérito recursal, o apelante invoca expressamente a Lei nº 14.113/2020 (Lei do FUNDEB), afirmando que o art. 34, § 7º, IV, “a” veda, quando conselheiros forem representantes de professores e servidores, durante o mandato, exoneração/demissão sem justa causa ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam, além de outras restrições correlatas, reproduzindo a ideia de garantias legais para impedir retaliações institucionais.

O recorrente também reporta que lei municipal de regência do conselho (mencionada como Lei Municipal nº 702/2007, emendada por outras) conteria vedação à remoção involuntária de membros quando representantes de segmento social ligado a servidores públicos, apontando correspondência com a legislação federal.

Por fim, como reforço argumentativo, faz menção a precedente que atribui ao Judiciário controle sobre atos de lotação/carga horária quando eivados de falta de motivação e ausência de procedimento, destacando julgado relacionado à condição de conselheiro do FUNDEB e à redução de carga horária, conforme transcrição apresentada nas razões recursais.

Por outro lado, houve apresentação de contrarrazões pelo Município de Alenquer, nas quais requereu, ao cabo, o não provimento do recurso, pugnando pela remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará e pela manutenção do decisum, além de registrar a tempestividade da manifestação, conforme indicado na própria peça.

Registra-se, contudo, que o documento juntado como “contrarrazões” contém, em trecho de desenvolvimento, referência a controvérsia sobre adicional de insalubridade e legislação municipal correlata, matéria aparentemente estranha ao objeto descrito na sentença e na apelação aqui relatadas, circunstância que consta do próprio teor do arquivo disponibilizado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau não opinou em relação ao mérito do recurso.

Por fim, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária ajuizada por Edvaldo Bentes Guimarães em face do Município de Alenquer, por meio da qual a parte autora buscou o restabelecimento de sua carga horária de 125h/a (cento e vinte e cinco horas-aula), bem como o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da redução para 100h/a (cem horas-aula), com os consectários cabíveis.

Inicialmente, observa-se que a sentença recorrida assentou, em síntese, que a carga horária superior ao mínimo previsto no edital do concurso estava vinculada à necessidade administrativa, inexistindo direito adquirido do servidor à permanência em jornada ampliada, além de consignar a ausência de prova concreta da alegada perseguição política.

Embora respeitável a fundamentação adotada pelo MM. Juízo singular, entendo que a solução merece reforma.

Com efeito, a controvérsia não deve ser examinada apenas sob a ótica da inexistência de direito adquirido à manutenção de jornada ampliada.

O ponto juridicamente central, na hipótese dos autos, reside em saber se a Administração Pública poderia reduzir unilateralmente a carga horária efetivamente exercida pelo servidor, com imediata repercussão remuneratória, sem a prévia formalização de ato administrativo concretamente motivado e sem a instauração de procedimento apto a assegurar contraditório e ampla defesa.

Da leitura dos autos, verifica-se que a própria municipalidade reconhece que o autor vinha exercendo carga horária de 125h/a (cento e vinte e cinco horas-aula) e que houve posterior retorno a 100h/a (cem horas-aula), defendendo que tal alteração teria ocorrido em razão da diminuição do número de alunos matriculados e da consequente redução de turmas.

Todavia, a justificativa apresentada permaneceu em plano genérico, desacompanhada, ao menos no acervo documental disponibilizado, de ato formal individualizado demonstrando os elementos concretos que teriam imposto especificamente a redução da carga horária do demandante.

Nesse contexto, a motivação do ato administrativo não se satisfaz com mera invocação abstrata de conveniência administrativa.

Quando a medida estatal repercute diretamente na esfera patrimonial do servidor, especialmente mediante diminuição da jornada praticada e redução correlata da remuneração, impõe-se motivação explícita, congruente e lastreada em substrato fático demonstrável. Isso porque a motivação, além de requisito de validade do ato, constitui pressuposto para o exercício do controle de legalidade e para a própria viabilização do contraditório.

Além disso, não há notícia, nos documentos constantes dos autos submetidos à análise, de procedimento administrativo prévio voltado à revisão da situação funcional do servidor, com ciência formal, delimitação dos motivos da alteração, possibilidade de manifestação e exercício efetivo da ampla defesa.

A ausência desse iter procedimental torna-se ainda mais sensível quando se considera que a alteração produziu efeitos concretos sobre verba de natureza alimentar.

Sobre o tema, a orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE nº 594.296/MG (Tema 138), é no sentido de que, embora a Administração detenha poder de autotutela, o desfazimento ou revisão de situações que já produziram efeitos concretos na esfera jurídica do servidor deve ser precedido de regular processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Tal compreensão se ajusta ao caso em exame, uma vez que a Administração, ao reduzir a carga horária efetivamente exercida pelo autor, promoveu inequívoca repercussão patrimonial, sem demonstrar a observância das garantias constitucionais mínimas.

Na mesma linha, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará vem afirmando, de modo reiterado, a nulidade da redução de carga horária e de vencimentos de servidores públicos quando ausentes motivação concreta e procedimento administrativo prévio, vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
ILEGALIDADE.
NULIDADE.
APLICAÇÃO DO TEMA 138 DO STF. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alenquer, que concedeu, em parte, a segurança pleiteada na inicial, determinando o restabelecimento da carga horária do professor impetrante, especificamente para 150 (cento e cinquenta) horas mensais.

2. Não houve a edição de ato administrativo, indicando elementos concretos que justificassem a significativa redução da carga horária do demandante, ou seja, não foi demonstrada qualquer necessidade específica que exigisse a drástica medida efetivada em desfavor do autor. Além disso, o município não comprovou a existência de qualquer procedimento administrativo prévio, que garantisse ao professor o exercício das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa. Tal circunstância caracteriza inadmissível violação ao princípio do devido processo legal, consagrado no art. 5º, inciso LV, da CF/88, o qual estabelece que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

3. A violação de tais garantias constitucionais acarreta a nulidade da redução da carga horária. Embora a Administração tenha o poder de rever os próprios atos, tal revisão deve ser precedida de regular processo administrativo quando houver efeitos concretos que repercutam na esfera patrimonial do administrado. Tema 138 do STF. Jurisprudência.

4. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800251-77.2021.8.14.0003 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ALENQUER. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS E DA CARGA HORÁRIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
In casu,
as apeladas, servidoras públicas efetivas do Município de Alenquer, tiveram seus vencimentos e sua carga horária diminuídas sem a incidência de qualquer espécie de processo administrativo;

II - Sobre o tema, o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa;

III – Outrossim, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe, sendo assegurado às apeladas o retorno do seu padrão remuneratório anterior;

IV – Recurso de apelação conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800171-16.2021.8.14.0003 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023)

Como demonstrado, dos precedentes juntados aos autos, o entendimento é expresso no sentido de que a diminuição de carga horária de professor do Município de Alenquer, desacompanhada de ato administrativo devidamente fundamentado e de contraditório prévio, viola o devido processo legal e conduz ao restabelecimento da situação funcional anterior.

Importa destacar, ainda, que o apelante sustenta ser membro do Conselho do FUNDEB, nomeado por decreto municipal, e que o ato administrativo impugnado teria ocorrido no contexto de sua atuação fiscalizatória perante a gestão municipal.

Ainda que não se reconheça, de plano, a comprovação cabal de perseguição política, tal circunstância reforça, no mínimo, a necessidade de estrito controle da legalidade do ato, impondo à Administração o dever de motivação ainda mais qualificada, precisamente para afastar qualquer suspeita de desvio de finalidade.

Vejamos a jurisprudência neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REMOÇÃO COMPULSÓRIA. MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB. INAMOVIBILIDADE LEGAL. VEDAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA INVOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de São João de Pirabas contra sentença que concedeu a segurança impetrada por servidora pública municipal, ocupante do cargo de psicóloga, anulando ato administrativo de remoção compulsória para outra secretaria, por afronta à garantia de inamovibilidade conferida a membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACS/FUNDEB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da remoção
ex officio
da impetrante, à luz das normas que asseguram a inamovibilidade de membros do CACS/FUNDEB durante o período de mandato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remoção de servidores públicos deve ser pautada nos princípios da legalidade, motivação e razoabilidade, exigindo fundamentação explícita e clara nos termos do artigo 50 da Lei nº 9.784/1999.

4. O artigo 34, § 7º, IV, da Lei nº 14.113/2020 veda a remoção compulsória de membros do Conselho do FUNDEB durante o mandato.
5. A Administração Pública não comprovou a real necessidade do remanejamento da servidora nem demonstrou a inexistência de outro profissional apto para desempenhar a função na Secretaria de Assistência Social.

6. O fato superveniente de a impetrante não mais integrar o CACS/FUNDEB não afasta a ilegalidade do ato administrativo impugnado, tampouco o dever de recomposição ao status quo ante.
7. A imposição de multa pelo descumprimento da ordem judicial é medida cabível, sendo aplicável ao ente público, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800008-12.2022.8.14.1875 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/03/2025)

Por outro lado, não desconheço o entendimento segundo o qual o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico ou, em regra, à manutenção de jornada extraordinária ou ampliada desvinculada da estrutura do cargo.

Contudo, essa premissa, por si só, não legitima a redução unilateral da carga horária efetivamente exercida com impacto direto na remuneração, sem motivação específica e sem procedimento administrativo prévio.

Em outras palavras, a inexistência de direito adquirido não dispensa a Administração do dever de agir segundo a legalidade, a motivação, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Portanto, o vício aqui identificado não decorre propriamente da tese de incorporação definitiva da jornada de 125h/a (cento e vinte e cinco horas-aula) ao patrimônio jurídico do autor, mas sim da invalidade do modo pelo qual a Administração promoveu a sua supressão.

A nulidade do ato administrativo, nessa hipótese, resulta da insuficiência de motivação concreta e da ausência de procedimento prévio apto a preservar as garantias constitucionais do servidor.

Diante desse quadro, a reforma da sentença é medida que se impõe, a fim de reconhecer a nulidade do ato que reduziu a carga horária do apelante de 125h/a (cento e vinte e cinco horas-aula) para 100h/a (cem horas-aula), com o consequente restabelecimento da jornada anteriormente exercida e dos vencimentos correspondentes, sem prejuízo da apuração, em liquidação/cumprimento, das diferenças remuneratórias devidas desde a indevida redução, observados os limites do pedido inicial e os consectários legais cabíveis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, dou-lhe provimento para, reformando a sentença, julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de declarar a nulidade do ato administrativo que reduziu a carga horária do autor de 125h/a (cento e vinte e cinco horas-aula) para 100h/a (cem horas-aula), determinando o restabelecimento da jornada anteriormente exercida e dos vencimentos correspondentes, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias daí decorrentes, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/05/2026